Tribunal: TJDFT
Processo: 0746696-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0746696-86.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZULEIDE ARAUJO TEIXEIRA AGRAVADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Zuleide Araújo Teixeira contra decisão proferida pela Juíza Luciana Corrêa Tôrres de Oliveira em exercício na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 20804772) que, em ação de execução de título extrajudicial, referente à cédula de crédito bancário no 00333678320000121010, rejeitou exceção de pré-executividade oposta pela agravante. Em suas razões recursais (ID 20804769), esclarece ter sido demandada em execução de título extrajudicial movida pelo Banco Santander S.A., “em que houve a penhora on-line, via Bacenjud, da quantia de R$7.922,99 (sete mil novecentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos), em conta de sua titularidade no Banco Bradesco S.A.”. Sustenta que, antes do Juízo de origem exarar decisão a respeito do pedido de substituição processual do Banco Santander S.A. pela pessoa jurídica agravada, representantes da Itapeva XI Multicarteira lhe orientaram a postergar o pagamento das parcelas do pacto, com vencimento entre 7/6/2020 e 7/7/2020, indicando que o adimplemento poderia não ter validade. Acrescenta que, a partir do momento no qual a Itapeva XI Multicarteira tornou-se parte legítima na execução, pretendia retomar o pagamento das parcelas e, ao mesmo tempo, que os valores bloqueados em sua conta-corrente fossem liberados. A pessoa jurídica agravada, Itapeva XI Multicarteira, segundo afirma, “não pediu o desbloqueio e ainda pediu a liberação dos valores, motivo pelo qual a Executada propôs a exceção de pré-executividade, requerendo o desbloqueio dos valores e a retomada do acordo firmado”. Explica que seus pedidos foram indeferidos “sob o fundamento de não ter ficado provado que se tratavam de valores de origem alimentícia, proventos de aposentadoria”. Defende não ter havido sua regular citação no processo executivo, implicando vício de nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes. Tece considerações acerca da natureza jurídica dos valores objeto de bloqueio, sustentando que o montante integral é oriundo de proventos de aposentadoria, portanto, impenhorável. Destaca ser idosa, acometida pela síndrome de Parkinson e que somente passou a ter assistência judiciária quando teve bloqueados valores referentes aos seus proventos de aposentadoria, os quais são fundamentais ao suprimento de suas necessidades essenciais. Aduz, ainda, que a manutenção da decisão pode resultar em dano grave ou de difícil reparação, “na medida em que, ausente o efeito suspensivo, a ora agravada poderá levantar, de imediato, a quantia bloqueada, que, como demonstrado, tem caráter alimentar e de sustento em geral para pagamento de aluguel de sua residência e aquisição de medicamentos”. Requer, portanto, que seja deferido o efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que não sejam mais ordenados novos bloqueios de valores em sua conta-corrente. Preparo recolhido (ID 20804796). O efeito suspensivo vindicado foi deferido para sobrestar os efeitos da decisão agravada tão somente no que diz respeito à ordem de transferência do valor bloqueado para a conta da pessoa jurídica agravada (ID 20882328). Sobreveio manifestação da parte agravante no ID 21338671. Indica que os proventos da aposentadoria são depositados mensalmente pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq no Banco Itaú, instituição na qual possui conta bancária cadastrada no órgão pagador, o qual procede a transferência de forma automática para o Banco Bradesco, em razão da portabilidade dos proventos originalmente pagos no Banco Itaú. Reitera sua condição de idosa, acometida pela doença de Parkinson. Na ocasião, insistiu no pedido de desbloqueio dos valores, sustentando que a impugnação não foi apresentada na oportunidade, pois, quando recorreu ao apoio técnico, o prazo já havia transcorrido, restando, como alternativa, tão somente a exceção de pré-executividade. Contraminuta apresentada ao ID 21460215. Descreve que, desde setembro de 2017, foram firmados diversos acordos com a agravante e que em 16/4/2020, após ter demonstrado a cessão do crédito objeto da execução primitiva, requereu a substituição do polo ativo, tendo requerido o prosseguimento da execução, ante o descumprimento do último acordo pactuado, com a tentativa de penhora on-line em conta bancária, consulta que resultou frutífera em 4/6/2020. Defende inexistir qualquer irregularidade nos andamentos processuais, pois o pedido de penhora on-line foi motivado pela quebra de ajuste feito anteriormente as novas tratativas. Além disso, indica que, ao tomar ciência do bloqueio, manifestou-se nos autos informando a nova tentativa de acordo, momento no qual solicitou a liberação dos valores, apenas tendo pleiteado a continuidade da execução e liberação do montante quando ocorreu o descumprimento do pacto. Sustenta não ter sido demonstrado que a conta bancária, na qual recaiu a penhora on-line, possui caráter exclusivamente salarial. No seu entendimento, o extrato bancário colacionado pela agravante demonstra se tratar de conta-corrente típica, com dedução de tarifas de manutenção e pagamento de anuidade de cartão de crédito. Argumenta que a mera alegação segundo a qual o valor penhorado decorre de conta salário não fundamenta a liberação do montante bloqueado, ante a possibilidade de penhora de verbas salariais, preservando-se percentuais capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Petição da parte exequente, ora agravada ao ID 22608386, indicando a realização de acordo com a parte agravante, bem como o pedido de homologação feito no Juízo de origem. Em observância ao princípio do contraditório foi determinada a intimação da parte agravante para se manifestar a respeito do citado acordo (ID 22685837). Contudo, o prazo para ciência e manifestação transcorreu in albis (ID 22980283). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em consulta ao sistema informatizado, verifica-se ter sido proferida decisão nos autos originários (ID 83272744 do processo n. 0723236-72.2017.8.07.0001), no dia 10/2/2021, na qual foi determinada a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo formulado entre as partes, com previsão de duração até o dia 13 de março de 2028, tendo, ainda, sido determinado o arquivamento provisório do feito. Confira-se: As partes informam a realização de acordo e pedem a suspensão do processo até o seu integral cumprimento, id 814666021. Nos termos do arts. 922 do CPC, determino a suspensão do processo pelo prazo deferido pelo credor para que o devedor cumpra a avença, ou seja, até 13/03/2028. Tendo em vista o grande lapso temporal ajustado para cumprimento voluntário da obrigação, os autos deverão ser arquivados provisoriamente, sem baixa, permanecendo em cartório até o integral cumprimento da obrigação. Quanto ao pedido de baixa do nome dos executados, este Juízo não determinou qualquer anotação em cadastros de proteção ao crédito. A baixa quanto à informação da tramitação da execução depende da extinção processual, sendo a informação quanto à existência da ação de natureza pública. Por fim, indefiro o pedido de levantamento dos valores, considerando a r. decisão proferida no AgI n. 0746696-86.2020.8.07.0000, que suspendeu a ordem de transferência do valor bloqueado ao exequente. Aguarde-se o julgamento do recurso. Notadamente, a prolação da mencionada decisão inaugura uma nova fase processual, considerando que no curso do prazo de duração do acordo não serão realizadas medidas constritivas de bens da parte devedora. Além disso, observa-se que o acordo entabulado entre as partes contém capítulo referente aos valores objetos de bloqueio judicial, questionado no presente recurso, por meio do qual ficou acordado que: “compõe também o presente acordo o valor bloqueado pelo bacenjud. Com isso, o requerido neste ato concorda que o bloqueio bacenjud no valor de R$7.922,99 (demais acréscimos) no ID 64743442 será levantado em favor do credor, devendo ser expedido o mandado de levantamento em favor do autor.” Destarte, em razão da transação, a questão jurídica alcançou novo enquadramento jurídico, de modo que se impõe o reconhecimento da superveniente prejudicialidade do recurso, ante a ausência de interesse recursal. Nessa linha, confira-se precedente desta egrégia 2a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, além das hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e erro material, é possível o cabimento dos embargos de declaração quando a decisão embargada estiver fundada "em premissa fática equivocada que se traduza em errôneo julgamento do feito, isto é, quando o aresto incorrer em erro de fato que conduza o magistrado a equívoco de avaliação". (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1051059/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014). 3. Se a executada reconhece a dívida e celebra espécie de novação com o exequente, resta inconteste a alteração das circunstâncias fáticas iniciais. Com efeito, tal ato revela nítido desinteresse no exame da controvérsia jurídica, esvaziando a utilidade do julgamento. 4. Ocorrida a homologação de acordo extrajudicial, não deveria ter sido prolatado o acórdão ora embargado, pois prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. 5. Recurso conhecido e provido. Reconhecida a nulidade do acórdão. (Acórdão 1275160, 07161456020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, fica prejudicado, por perda superveniente do interesse recursal, o julgamento do presente recurso. Revogo a liminar parcialmente deferida (ID 20882328). Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora